Tribunal: TCU
Processo: 042.141/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria integrada na política e nos sistemas de controle de porte de armas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional, integrada com aspectos de conformidade, com o objetivo de fiscalizar a política e os sistemas implementados no âmbito do Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP) e do Ministério da Defesa para o controle e a rastreabilidade de armas de fogo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. constituir processo apartado, com fundamento no art. 43 da Resolução TCU 259/2014, reformulado pela Resolução TCU 321/2020, a partir das informações carreadas aos autos, constantes das peças 72, 73, 87 e 145 a 149, para avaliação da atuação do Exército Brasileiro no controle de armas de fogo, considerando o Estatuto do Desarmamento (Lei 10826/2003) e os respectivos regulamentos; 9.2. determinar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, com fundamento no art. 2o, I, da Resolução TCU 315/2020 c/c o art. 250, II, do RI/TCU', que, no prazo de 120 (cento e vinte dias), pelo Tribunal: 9.2.1. publique ato estabelecendo termos para o encaminhamento, no mínimo trimestral, de arquivo eletrônico com a relação das armas de fogo apreendidas para cadastro e eventuais correções no Sistema Nacional de Armas (Sinarm), pelas unidades de criminalística dos Estados e do Distrito Federal responsáveis por realizar perícia, utilizando-se como referência a forma estabelecida na Portaria 11.337-DG/PF (peça 103, p. 80-84), de 31/1/2020, do Diretor-Geral da Polícia Federal, de modo a dar efetividade ao art. 3o, § 12, do Decreto 9.847/2019, sob pena de os entes federativos responsáveis não receberem os recursos citados no art. 7o, I e II, da Lei 13.756/2018, como previsto no art. 8o da referida lei; 9.2.2. publique ato estabelecendo termos para o fornecimento e a atualização de dados e informações no Sinarm sobre as ocorrências de extravio, furto e roubo registradas pelas Polícias Civis e que devem ser comunicadas imediatamente à Polícia Federal, conforme determina o art. 3°, § 7o, do Decreto 9.847/2019, sob pena de os entes federativos responsáveis não receberem os recursos citados no art. 7o, I e II, da Lei 13.756/2018, como previsto no art. 8o da referida lei; 9.3. recomendar ao Conselho Gestor do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas (Sinesp), com fundamento no art. 2o, III, da Resolução TCU 315/2020 c/c o art. 250, III, do RI/TCU, considerando os procedimentos para identificação das armas de fogo previstos na instrução normativa 148-DG/PF e no anexo I, de 30/8/2019, por meio de resolução, que delibere sobre: 9.3.1. procedimentos sobre coleta, análise, sistematização, integração, atualização, interpretação de dados e informações referentes à rastreabilidade das armas de fogo apreendidas pelos integrantes do Sinesp; 9.3.2. metodologia, padronização, categorias e regras para tratamento dos dados e informações mencionados no item 9.3.1, supra; 9.4 recomendar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, com fundamento no art. 2o, III, da Resolução TCU 315/2020 c/c o art. 250, III, do RI/TCU, que, após a publicação da resolução mencionada no item 9.3, supra, edite as normas complementares necessárias à implementação das medidas aprovadas; 9.5. recomendar à Secretaria Nacional de Segurança Pública, ao Departamento de Polícia Federal e ao Comando do Exército, com fundamento no art. 2o, III, da Resolução TCU 315/2020 c/c o art. 250, III, do RI/TCU, que relativamente aos Sistema Nacional de Armas (Sinarm), Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (Sigma) e Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas (Sinesp), de modo a dar efetividade ao art. 8o do Decreto 9.847/2019, adotem as seguintes medidas: 9.5.1. publiquem ato conjunto, que deve conter, no mínimo, as ações a serem tomadas, os responsáveis pelas ações, metas, indicadores e prazos de implementação de cada ação; 9.5.2. implementem e disponibilizem as soluções de interoperabilidade e compartilhamento de dados aos usuários do Sinarm, Sigma e Sinesp; 9.6. recomendar à Secretaria Nacional de Segurança Pública, com fundamento no art. 2o, III, da Resolução TCU 315/2020 c/c o art. 250, III, do RI/TCU, que estimule e fomente a criação de unidades especializadas, no âmbito das polícias judiciárias estaduais, com atribuição de investigar os crimes de tráfico, contrabando e descaminho de armas de fogo e explosivos e manter permanentemente atualizados os cadastros de registro e controle de armas de fogo junto aos sistemas federais de informações de segurança pública; 9.7 recomendar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, com fundamento no art. 2o, III, da Resolução TCU 315/2020 c/c o art. 250, III, do RI/TCU, que avalie a conveniência e a oportunidade de encaminhar ao Poder Legislativo - ou de promover dentre os projetos legislativos em trâmite no Congresso Nacional relativos ao controle de armas de fogo - a proposição de medidas que visem à instituição de mecanismos de coercibilidade ou enforcement relacionados ao cumprimento das obrigações decorrentes da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) e dos seus regulamentos que recaem sobre os administrados, como forma de buscar maior eficácia da norma jurídica e efetividade da política pública que lhe é subjacente; 9.8. recomendar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, à Secretaria Nacional de Segurança Pública, ao Departamento de Polícia Federal e ao Comando do Exército, com fundamento no art. 2o, III, da Resolução TCU 315/2020 c/c o art. 250, III, do RI/TCU, que, com a necessária interlocução com o Colégio Nacional dos Secretários de Segurança Pública (Consesp), avaliem a pertinência e a oportunidade de criação de órgão único para centralizar as ações da política pública de controle de armas no país, especificamente sobre a gestão de sistemas de informação, ou, alternativamente, de unificação de competências em apenas um órgão ou unidade do governo federal, já existente; 9.9 recomendar ao Comando do Exército, com fundamento no art. 2o, III, da Resolução TCU 315/2020 c/c o art. 250, III, do RI/TCU, que altere a Instrução Técnico-Administrativa 3 MD/EB/Colog, de 13/10/2015 (ITA 3/2015), ou institua nova regulamentação, em substituição à ITA 3/2015, com o intuito de disciplinar a concessão de guias de tráfego especial (GTE) aos caçadores, colecionadores e atiradores desportivos (CACs) nos limites previstos na Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), com a delimitação espacial e temporal do uso, bem como suas circunstâncias, condicionantes/exigências, de modo a proporcionar as devidas condições para que a autoridade fiscalizadora tenha como aferir, em campo, se o porte de trânsito se destina aos específicos fins para os quais fora autorizado, em conformidade com a referida lei e os decretos que a regulamentam; 9.10. dar ciência, com base no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, à Polícia Federal de que a não requisição, por meio de suas unidades regionais, dos mapas mensais de vendas de armas de fogo às empresas que comercializam tais artefatos e descumprem a obrigação prevista no art. 4o, § 3o, da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) e os seus regulamentos, afronta o art. 72 da Instrução Normativa-DG/PF 201, de 9/7/2021; 9.11. nos termos do art. 8o da Resolução TCU 315/2020, fazer constar, na ata da presente sessão, comunicação do relator ao colegiado no sentido de monitorar as recomendações contidas nos itens 9.3.a 9.9, supramencionados; 9.12. encaminhar cópia da presente deliberação à Casa Civil da Presidência da República, ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho Nacional do Ministério Público, ao Instituto Rui Barbosa, às Comissões de Segurança Pública do Senado Federal e de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, ao Colégio Nacional dos Secretários de Segurança Pública (Consesp), ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao Ministério da Defesa, ao Centro de Controle Interno do Exército Brasileiro e ao Gabinete de Transição Governamental instituído pela Portaria no 1 publicada no Diário Oficial da União, de 8/11/2022; 9.13. encerrar o processo e arquivar os autos.